Tribunal: TJDFT
Processo: 0738534-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738534-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA, LINDOMAR FRANCISCO LOPES PACIENTE: FABIO MARTINS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de FABIO MARTINS DOS SANTOS, contra ato do Juízo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 63992970, páginas 2-3). Na peça inicial (ID 63990880), os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006), tendo sido imposta a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Esclarecem que, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente. Sustentam que o deferimento da prisão preventiva é desproporcional, pois baseado unicamente no descarregamento do aparelho de monitoração eletrônica. Afirmam que não houve risco à integridade física ou psicológica da vítima, conforme ela própria informou. Dizem que o paciente teve problemas com o carregamento do aparelho de monitoração, o que foi informado em Juízo. Acrescentam que, em relação à violação da zona de exclusão, o paciente justificou que precisava ir à Defensoria Pública, localizada na zona de exclusão. Informam que, mesmo após a troca do carregador, a tornozeleira eletrônica teve episódios de descarregamento, sendo provável que o problema não estava no carregador, mas, sim, no próprio equipamento. Alegam que não houve observância da necessidade e adequação da decretação da prisão preventiva, pois não registradas ocorrências no período em que o paciente ficou incomunicável. Defendem a concessão de liberdade provisória ao paciente, tendo em vista que, conforme relatório médico, ele sofre de transtorno afetivo bipolar e transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool. Discorrem sobre os sintomas dos transtornos portados pelo paciente. Apregoam que o quadro de saúde do paciente foi fundamental para que este não observasse o equipamento como deveria, tendo em vista que ele vive completamente fora da realidade por delírios paranoides potencializados pelo uso do álcool. Ressaltam que, ao contrário do que entendeu o Juízo da origem, o fato de o paciente trabalhar não significa que ele esteja estável, pois o tratamento da bipolaridade, por ser uma doença crônica, ocorre por tempo indeterminado e a pessoa pode ter surtos a qualquer momento, como depressão ou euforia. Entendem que o Juízo apontado como coator deveria ter sido mais cauteloso em apreciar as condições mentais do paciente antes de decretar a prisão. Salientam que a própria vítima reconhece que o paciente enfrenta problemas psicológicos graves. Destacam que o paciente é acompanhado pela rede pública de saúde há anos e que deve fazer tratamento por tempo indeterminado. Reafirmam a desproporcionalidade da prisão, porquanto o paciente não oferece risco à vítima, não havendo também risco para a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Enfatizam que o paciente, espontaneamente, buscou a Defensoria Pública para se justificar nos autos, o que demonstra seu compromisso em cumprir as medidas que lhe foram impostas. Apontam que, além de ser primário, o paciente possui dois filhos menores de idade, sendo ele o provedor da família, conforme declaração prestada por sua esposa, anexada aos autos. Subsidiariamente, sustentam a concessão de prisão domiciliar (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal), para que o paciente possa ser submetido ao tratamento médico adequado, beneficiando-se de sua inserção no ambiente familiar, em atenção ao princípio da dignidade humana. Repisam que, segundo informou a vítima, o paciente estava respeitando as medidas protetivas impostas, não se aproximando dela ou mantendo contato. Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pugnam seja deferida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, ou, ainda, a substituição por outra medida cautelar diversa (artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Na análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Compulsando os autos originários, verifica-se que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006. Em 27/5/2024, na mesma data do oferecimento da denúncia, a pedido do Ministério Público, a Magistrada de origem aplicou ao ora paciente, sem prejuízo das demais cautelares já deferidas, o monitoramento eletrônico com o fim de averiguar o efetivo cumprimento pelo investigado das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do PJe no 0704531-29.2022.8.07.0008 (ID 198199091, dos autos do processo no 0702937-09.2024.8.07.0008). Em 27/6/2024, com base em informações do CIME de que, em 23/6/2024 o ofensor não teria recarregado o equipamento eletrônico, ocasionando a inatividade do dispositivo, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, a qual, naquela oportunidade, foi indeferida pela Magistrada a quo, com os seguintes fundamentos (IDs 202194682 e 202536854, dos autos do processo no 0702937-09.2024.8.07.0008): A Central Integrada de Monitoração Eletrônica - CIME encaminhou a este Juízo relatório contendo possível violação às condições estabelecidas na decisão judicial que decretou a liberdade vigiada do acusado, Id no 201541015 e ss. Instado, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do réu, Id no 202194682. Os autos vieram conclusos, nos termos do artigo 9o da Portaria GC 141/2017. Decido. Embora o relatório encaminhado pela CIME demonstre a inobservância de obrigações relativas ao programa de monitoração eletrônica, verifico tratar-se de fato isolado que, por si só, não enseja o recrudescimento da cautelar ou a imposição da medida mais gravosa. Ademais, ao que tudo indica, o episódio que ensejou o registro da ocorrência de descumprimento não acarretou risco à integridade física ou psicológica da vítima, conforme informado por ela em contato realizado pela Secretaria do Juízo, Id no 202525141. Desse modo, apenas determino a intimação do monitorado para que seja novamente alertado sobre a necessidade de observar as regras e os limites impostos pela monitoração eletrônica e as medidas protetivas de urgência decretadas. O acusado deverá ser advertido, também, que novos descumprimentos poderão ensejar a decretação de sua prisão preventiva. Cientifique-se o Ministério Público e a defesa. Tudo feito, aguarde-se o cumprimento do mandado de citação/intimação do réu. (g.n.) O paciente foi devidamente intimado da supracitada decisão (ID 202910131, dos autos originários). Posteriormente, em 12/7/2024, tendo em vista novos relatórios do CIME que atestavam o descarregamento completo da bateria do aparelho de monitoramento, além da violação da zona de exclusão, a Juíza se origem assim determinou (ID 203999953, dos autos originários): (....) Sem prejuízo, considerando os documento de Ids no 203623796, 203916438 e 203916437, à Secretaria para que entre em contato com a vítima questionando-a acerca de eventual descumprimento das cautelares pelo réu, assim como, pela derradeira vez, advirta o monitorado que novos descumprimentos poderão ensejar a decretação de sua prisão preventiva. Na sequência, em 15/7/2024, o cartório do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá emitiu a seguinte certidão (ID 204122071, dos autos de origem): CERTIFICO que por meio de ligação telefônica, contatei as partes. A vítima informou que não houve nenhum descumprimento de medidas protetivas e que a decisão está sendo respeitada. O réu, por sua vez, informou que teve problemas com o carregador, mas que efetuou a troca no CIME e o dispositivo já está sendo carregado normalmente. (g.n.) No entanto, diante de novo relatório do CIME anexado aos autos no dia 18/7/2024, noticiando que o aparelho foi desligado por falta de bateria, o Ministério Público formulou novo pedido de prisão preventiva do paciente, o qual foi deferido pela Magistrada a quo, em 2/8/2024, nos seguintes termos (IDs 205835382 e 206188098): Cuida-se de ação penal em que se imputa ao acusado FABIO MARTINS DOS SANTOS a prática da infração penal prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06. Ao réu foi aplicada medida cautelar de monitoração eletrônica, como forma de averiguar o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência decretadas nos autos do PJe no 0704531-29.2022.8.07.0008, conforme decisão proferida em Id no 198199091. Sobreveio informação da CIME, dando conta de que o beneficiário tem descumprido reiteradamente as regras estabelecidas para a concessão da liberdade vigiada, IDs no 204638985 e ss. Instado, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do denunciado, ID no 205835382. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico a necessidade de recrudescimento das medidas deferidas (Id no 198199091). Isto porque a medida de monitoração eletrônica anteriormente deferida não tem sido suficiente para manter o réu afastado da vítima ou obrigá-lo a cumprir as regras para a utilização da tornozeleira eletrônica. Em que pese a questão do conflito entre os envolvidos estar estreitamente relacionada a um imbróglio quanto à partilha de bens em trâmite perante a d. Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, tais fatos ensejaram o deferimento medidas protetivas de urgência das quais o agressor foi impedido de se aproximar da vítima e de manter contato com ela, por qualquer meio de comunicação. Cumpre ressaltar, que o denunciado, após descumprir as medidas protetivas decretadas no bojo dos autos Pje no 0704531-29.2022.8.07.0008, teve a cautelar de monitoramento eletrônico aplicada visando garantir o efetivo cumprimento das medidas. A despeito disso, constato que, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica - CIME, encaminhou a este Juízo especializado, relatórios indicando diversos descumprimentos, pelo acusado, dos deveres estabelecidos. Instado, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do réu, Id no 202194682. Pedido analisado e indeferido (Id no 202536854), haja vista esta magistrada ter entendido que, naquela ocasião, aparentemente, a ocorrência de descumprimento não acarretou risco à integridade física ou psicológica da vítima, conforme previamente informado por ela em contato realizado pela Secretaria do Juízo, Id no 202525141. Todavia, foi determinada nova intimação do monitorado, para que fosse alertado, por uma vez mais, sobre a necessidade de observar as regras e os limites impostos pela monitoração eletrônica e as medidas protetivas de urgência decretadas. O acusado foi advertido, também, que novos descumprimentos poderiam ensejar a decretação de sua prisão preventiva. Ordem devidamente cumprida, Id no 202910131. Não bastasse, o denunciado persistiu descumprindo as regras estabelecidas (Ids no 203047366, 203047368, 203047369, 203916435, 203916437, 203916438), sendo-lhe concedida a derradeira oportunidade de se adequar e cumprir efetivamente as medidas, tendo sido ele novamente intimado e advertido, Id no 204122071. No entanto, em que pese a ciência inequívoca por parte de FABIO das regras para cumprimento da cautelar de monitoração eletrônica, ele insiste em descumpri-las. Com efeito, os documentos novamente trazidos aos autos (IDs no 204638985, 204638988 e 204638989) evidenciam a desídia do réu. Isso porque, desde a instalação da tornozeleira ele vem descumprimento o monitoramento eletrônico corriqueiramente. Outrossim, cumpre frisar que este Juízo, por vezes tentou utilizar outros meios que não a medida mais drástica, mesmo assim, seja pelas violações da área da área de exclusão, seja pela descarga completa do equipamento, é latente o desrespeito do acusado à decisão judicial que lhe concedeu a liberdade vigiada. Mesmo advertido pelos agentes do CIME, ele insiste em descumprir as condições estabelecidas no artigo 5o, incido VII, da Portaria-CG no 141/2017. Tal situação evidencia a fragilidade da medida frente à necessidade de se garantir a segurança da vítima de violência doméstica. Desse modo, analisando a peculiaridade do presente caso, verifico que a medida de monitoração eletrônica, no atual momento, não é suficiente, por si só, para garantir a integridade da vítima. Isto porque, a despeito de terem sido oportunizadas todas as medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente cientificado, em diversas oportunidades, das regras previamente estabelecidas, insiste em descumpri-las. Não se olvide dizer que o requerido age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando reiteradamente se esquiva de cumprir as determinações impostas, como manter o equipamento carregado, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado, razão pela qual reputo imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente deste Juízo, no intuito de garantir a integridade física e psicológica da ofendida. Ante todo o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público (ID no 12345678), pelo que DECRETO a prisão preventiva de FABIO MARTINS DOS SANTOS (688.350.781-72), filho de Gomes Calixto dos Santos e Cravolina Martins dos Santos, o que faço com fulcro no art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal c/c art. 20 da Lei 11.340/06. Expeça-se mandado de prisão. Em 15/8/2024, a Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi assim indeferido pela Juíza apontada como coatora (IDs 207652219 e ss; ID 208174116, dos autos originários): Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por FABIO MARTINS DOS SANTOS, por intermédio de patrono constituído. Alega o postulante, precipuamente, que é primário, de bons antecedentes, que já não persistem os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, bem como há a possibilidade de aplicação de medida diversa da prisão, ID no 207652219. Anexa ao pedido, ainda, termo de declaração da vítima, da companheira e relatório médico. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, haja vista a não alteração do cenário fático-jurídico, ID no 207856422. É o breve relatório. DECIDO. Prima facie, cumpre esclarecer que, ao contrário do que alega a d. defesa, a prisão do denunciado não foi decretada após um episódio isolado de descumprimento das cautelares que lhe foram impostas e sim, após reiterados descumprimentos e desprezo às ordens e advertências que lhe foram dadas. Numa rápida consulta aos autos, pode-se perceber que, não foram apenas pequenas violações da zona de exclusão, conforme tenta fazer crer, arrazoando tais transgressões à necessidade do réu de ir ao hospital, fazer compras ou levar as filhas à igreja. Merece destaque o fato de que este Juízo, em ao menos duas oportunidades, advertiu o acusado acerca da necessidade de se cumprir as regras estabelecidas para o monitoramento eletrônico por tornozeleira, além das incontáveis advertências e contatos realizados pelos agentes do CIME, todas solenemente ignoradas por ele. Também não merece prosperar a alegação da não intenção do autor em violar as determinações do monitoramento eletrônico, por ser ele leigo e sofrer de demência devido aos medicamentos a uma, ele estava devidamente medicado e realizando acompanhamento médico e, a duas, ele é plenamente capaz, haja vista ele ser responsável por administrar e cozinha para o restaurante, conforme a própria defesa informa em seu petitório. No caso dos autos, como previamente explicitado, a prisão do réu somente foi decretada após esgotadas as tentativas e medidas diversas capazes de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência. Assim, não apresentada qualquer prova, qualquer fato superveniente que fundamentasse a necessidade de revogação da segregação cautelar, ou elemento capaz de modificar a decisão proferida, não há razões para acolher este requerimento. Ademais, as circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade do requerente e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Isto posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Intimem-se o Ministério Público e a Defesa constituída. Tudo feito, prossigam-se com as determinações ulteriores, designando-se data para realização da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, nos termos das decisão de Id no 203999953. (g.n.) Com efeito, em que pese as alegações dos impetrantes, ao menos nesta análise preliminar, observa-se que a fundamentação utilizada pela Juíza de origem para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente é idônea e está lastreada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, em razão da insuficiência das medidas cautelares diversas anteriormente estabelecidas, aliado à ausência de fatos novos aptos a ensejar a revogação da segregação. Conforme demonstram os diversos relatórios do CIME anexados aos autos, nada obstante ter sido advertido pelo Juízo em mais de uma oportunidade, o paciente permaneceu descumprindo reiteradamente as condições impostas para o uso do aparelho de monitoramento eletrônico, permitindo que ele descarregasse totalmente em diversas ocasiões, além de ter violado com frequência a zona de exclusão, o que demonstra o seu desprezo pelas decisões judiciais. Assim, independentemente da comprovação de concreto risco à integridade física e psíquica da vítima, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o descumprimento de obrigações impostas por força de medida cautelar autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente quando ele foi advertido previamente sobre tal possibilidade e manteve as infrações. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE DISTANCIAMENTO DA VÍTIMA. MOTIVOS NÃO VENTILADOS NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS REGRAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E INCURSÃO NA ZONA DE EXCLUSÃO. FALTA DE JUSTIFICATIVA. ADVERTÊNCIA QUANTO À NECESSIDADE DE CARREGAMENTO DO EQUIPAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. POSTERIOR INDICAÇÃO DAS RAZÕES DO NÃO CARREGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. 1. Não submetidas à apreciação do d. Juízo de primeiro grau as razões do descumprimento da zona de exclusão imposta ao paciente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Por estar em consonância com os artigos 312, §1o, e 313, III, todos do Código de Processo Penal, inexiste ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do acusado que descumpre, sem qualquer justificativa, a medida protetiva de urgência relativa ao distanciamento da vítima, violando a zona de exclusão, bem como a medida cautelar de monitoramento eletrônico, deixando de recarregar, por reiteradas vezes, o equipamento e de atender as ligações do órgão de vigilância. 3. O descumprimento das obrigações decorrentes do monitoramento eletrônico e a violação da zona de exclusão caracterizam falta grave, tendo em vista a perda de rastreabilidade do acusado, indicando o seu completo desrespeito à ordem jurídica, às leis e à vítima, diante da insegurança a ela ocasionada. 4. As condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 6. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública. 7. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1835862, 07070961920248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024) (g.n.) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. ACESSO À ZONA DE EXCLUSÃO E DESCARREGAMENTO DO EQUIPAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Há prova nos autos de que houve o descumprimento das medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente, com violação à zona de exclusão, e a inobservância das condições impostas pelo juízo quanto à necessidade de manter a tornozeleira eletrônica carregada e o cadastro pessoal fornecido nos autos. 2. A segregação cautelar é medida necessária para resguardar a ordem pública, a integridade física e psicológica da vítima, bem como para garantir a credibilidade do Poder Judiciário, nos termos do art. 312 do CPP, sobretudo quando evidenciado que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não foram suficientes para frear o ímpeto delitivo do paciente, representando, por conseguinte, situação de risco à vítima. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1900208, 07311029020248070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 9/8/2024) (g.n.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, EM SUBSTITUIÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO REITERADA DAS CONDIÇÕES DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Descabe o exame dos requisitos para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, eis que esta medida já foi concedida por ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Habeas corpus parcialmente conhecido. 2. O descumprimento da monitoração eletrônica pela paciente, por diversas vezes, sem comprovação efetiva de que ele decorreu de falhas no aparelho cuja fonte de alimentação, inclusive, foi substituída, por duas vezes, pelo órgão fiscalizador em razão do mau uso pela paciente, demonstra seu desinteresse no benefício concedido, bem como afronta o Poder Judiciário e o Estado e indica a intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito, o que se mostra suficiente para fundamentar a revogação da prisão domiciliar com a imposição da prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4o, do CPP. 3. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1809973, 07008994820248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024) (g.n.) Outrossim, registre-se que os impetrantes trazem argumentos novos sobre os motivos do descarregamento do aparelho e das violações à zona de exclusão, bem como em relação à necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, os quais não foram submetidos ao Juízo de origem e não podem ser conhecidos por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. No tocante à condição de saúde mental do acusado, como bem observado pela Magistrada a quo, as alegações dos impetrantes são incoerentes e contraditórias, pois, ao mesmo tempo em que querem defender uma suposta incapacidade do paciente de observar o adequado funcionamento do aparelho de monitoramento eletrônico, argumentam que ele é cozinheiro e responsável por uma churrascaria, sendo o único provedor da família. Ademais, as alegações de condições pessoais favoráveis não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar, na espécie. Dessa forma, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não está, pois, caracterizada ilegalidade na segregação cautelar, decretada e mantida para preservação da ordem pública e resguardo da integridade da vítima, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator